Tribunal: TJDFT
Processo: 0712561-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712561-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34652911) interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de liquidação coletiva de sentença movida por SINDICATO DOS SERVIDORES.PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, em desfavor do agravado, determinou a redistribuição dos autos de forma aleatória, por entender que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, para onde os autos foram redistribuídos, determinou, à parte autora, a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, facultando-lhe, no mesmo prazo, realizar o recolhimento das custas iniciais, caso em que o pedido de gratuidade ficaria prejudicado. No presente recurso, busca o recorrente a reforma/cassação das decisões agravadas para “conceder os benefícios contidos no art. 87 da Lei n. 8.078/90 aplicáveis à presente ação por força do art. 21 da Lei n. 7.347/85, especialmente a isenção de custas e de honorários” (Petição ID 34652911, p.6). Acrescento que contra esses decisórios o agravante havia interposto o Agravo de Instrumento no 0704734-15.2022.8.07.0000, distribuído em 15.02.2022, de minha relatoria. Reitera matéria idêntica àquela analisada no agravo de instrumento precedente, insurgindo-se contra as decisões dos Juízos da 5a e da 7a Varas da Fazenda Pública do DF. É o relato do essencial. O recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Ressalte-se que a matéria discutida nestes autos (AI 0712561-77.2022.8.07.0000) tem o mesmo teor daquela decidida nos autos do AI no 0704734-15.2022.8.07.0000. Com efeito, o agravante interpôs ambos os recursos contra a mesma decisão proferida pelo Juízo Singular nos autos no 0700343-60.2022.8.07.0018 e com os mesmos fundamentos em ambas as peças recursais. Inclusive, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifica-se que já foi julgado o Agravo de no 0704734-15.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no último dia 05/07/2022, tendo sido negado provimento ao recurso, reconhecendo-se que: “[...] não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais”. Logo, o segundo agravo é inadmissível por preclusão consumativa, em face do princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, colham-se os seguintes excertos de julgados deste egrégio TJDFT: Interpostos dois recursos de apelação pela mesma parte, apenas o primeiro deve ser conhecido (ID 15795420) dado o conteúdo do princípio da unirrecorribilidade, "segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. 2.1. No particular, a autora interpôs 2 recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do 2o recurso ( ), haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa (Acórdão 1023296, 20150110460488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 141-160). (...) (Acórdão 1315702, 07192605720178070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A interposição simultânea de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão pela mesma parte, em virtude do princípio da unirrecorribilidade, faz incidir a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso interposto. (Acórdão n.1098710, 07167922620178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intimem-se MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador